Tribunal: TJES
Processo: 5009693-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009693-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE AGUIAR DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5009693-03.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VIVO S/A
.

RECORRIDO:
MARILENE AGUIAR DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA NOS PRIMEIROS MESES DE VIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO NTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por VIVO S/A em face da sentença que julgou o feito parcialmente procedente em seu desfavor, tendo o juízo de origem acolhido a tese autoral de vício de consentimento da Parte Autora quanto ao novo contrato de prestação de serviços e condenado a Parte Ré em danos morais arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da contestação, qual seja, inexiste vício de consentimento, especificamente quanto à modalidade dos serviços prestados. Ademais, sustenta que inexistem danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A análise documental evidencia que, embora o contrato tenha sido apresentado (ID nº “67160497”), ele sequer está assinado (seja fisicamente ou eletronicamente – já que a suposta assinatura às fls. 2 desse documento se trata de imagem colada ao documento digital, sem qualquer valor legal), não sendo concebível aceitar a fotografia (fls. 3, do ID nº “
67160497
”) como comensuráveis à anuência da Parte Autora – questão extremamente relevante pelas alegações carreadas na petição inicial.

5.

Nesse contexto, é evidente que houve vício de consentimento da Parte Autora, não sendo possível fazê-la se manter contratada numa avença sem lastro legal.

6.

Quanto aos danos morais, pela peculiaridade do caso, a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade – conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) – o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
, reformando em parte a sentença, afastar a condenação da Recorrente em danos morais

8.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar a Parte Recorrida em seus ônus estribado na súmula nº 06, das Turmas Recursais: “
NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)